Tribunal: STJ
Processo: 0002528-46.2012.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2088363 - PB (2023/0266420-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CUNHA E MELO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52645332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 207e9712-b4b3-46f4-a1cb-0a26ca58a11f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52645332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 207e9712-b4b3-46f4-a1cb-0a26ca58a11f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2088363 - PB (2023/0266420-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CUNHA E MELO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622

MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CUNHA E MELO
LTDA contra acórdão proferido em agravo interno assim ementado (e-STJ fl. 3.235):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido,
sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51686159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:54
Código de Controle do Documento: 421f7fd5-556a-4504-8124-0486593891e9

2. A revisão, para fins de condenação ao pagamento da verba honorária, da
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao princípio da causalidade
implicaria reexame do conjunto fático- probatório, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
A embargante alega, em síntese, que o acórdão padeceria de
omissão, pelo seguinte (e-STJ fls. 3.256/3.257):
Assim, diante da flagrante confissão por parte da Fazenda Nacional ora
Embargada através do relatório acostado, não restam dúvidas em relação à
duplicidade arguida pela parte ora Embargante, pelo que após a arguição nos
autos dos Embargos à Execução é que foram excluídos os débitos relacionados
ao PIS/COFINS referentes aos períodos apontados acima pela Receita Federal do
Brasil.
Outrossim, contrariamente ao referido no Acórdão recorrido, oriundo do TRF5, é
evidente que a Fazenda Nacional reconheceu tacitamente a existência de
cobrança em duplicidade, posto que esta buscou esclarecer a questão da
duplicidade dos valores cobrados através de ofício enviado pela PGFN à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campina Grande, ensejando na
abertura do processo administrativo de no 10425.008677/2012-52, através do
qual se apurou as duplicidades denunciadas e promoveu a exclusão dos valores
em duplicidade inscritos nas Certidões de dívida ativa de nos 42.608.000112-18 e
42.708.000006-98, sendo necessário ponderar que a alteração foi promovida
somente após a oposição dos Embargos à Execução acerca da matéria.
Noutras palavras, importa dizer que os erros nos títulos executivos deram azo à
oposição dos Embargos à Execução, não sendo possível afastar a sucumbência
da Fazenda Embargada, em função do princípio da causalidade.
Dito isso, é evidente o nexo de causalidade existente entre a propositura dos
embargos e a extinção das duplicidades contidas nas certidões de dívida ativa nos
42.608.000112-18 e 42.708.000006-98, portanto, houve sucumbência da
Fazenda Nacional quanto aos valores decotados da CDA. Percebe-se que houve a
redução de mais da metade do valor anteriormente executado pela Fazenda
Embargada.
Disseque-se que é evidente o reconhecimento da duplicidade de cobranças nas
referidas CD As pela própria Embargada, especialmente diante do fato de ter
sido promovida a substituição das CD As em questão pela Fazenda Nacional
somente após a penhora de bens e a consequente oposição dos embargos à
execução.
Ora, Excelências, se tal constatação não configura uma verdadeira confissão por
parte da Fazenda Nacional, ora Embargada, acerca da duplicidade arguida pela
Embargante, ora Embargante, difícil imaginar o que mais poderia evidenciar tal
reconhecimento.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 3.276).
Documento eletrônico VDA51686159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:54
Código de Controle do Documento: 421f7fd5-556a-4504-8124-0486593891e9

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos embargos
declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
A tese defendida pela ora embargante foi objeto de apreciação no
acórdão recorrido, havendo sido afastada por mostrar-se impertinente sob o seguinte
argumento (e-STJ fl. 3.242):
Da análise do julgado recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, de maneira clara e fundamentada, ao assentar que "a União (Fazenda
Nacional), em sua impugnação, reconheceu a existência de cobrança em
duplicidade, apenas não descartou tal possibilidade, dúvida que haveria de ser
refutada com elaboração de perícia contábil, requerida pelo próprio embargante
na inicial, que deixou de ser realizada em decorrência de não pagamento dos
honorários pelo embargante ao perito nomeado pelo juízo".
[...]
No mérito, conforme bem exposto na decisão agravada, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a aferição do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso
Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na
Súmula 7 desta Corte" (R Esp 1.934.233/PE, rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
15/06/2021,
25/06/2021)
.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça entende que rever a conclusão das
instâncias ordinárias quanto ao princípio da causalidade ou grau de sucumbência
implica o revolvimento do contexto fático-probatório, medida inviável na
instância especial à luz da Súmula 7 do STJ.
A parte embargante, todavia, insiste tão somente no argumento de
questões amplamente debatidas no acórdão embargado, não havendo vício de integração a
ser acolhido.
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e,
por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51686159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:54
Código de Controle do Documento: 421f7fd5-556a-4504-8124-0486593891e9

Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51686159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:54
Código de Controle do Documento: 421f7fd5-556a-4504-8124-0486593891e9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.088.363 / PB
Número Registro: 2023/0266420-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007342920084058201 00025284620124058201 7342920084058201 25284620124058201
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CUNHA E MELO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CUNHA E MELO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52586633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: b0f74647-a7eb-49b4-b8da-ed38656cff51

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: b0f74647-a7eb-49b4-b8da-ed38656cff51